Tribunal: TJMT
Processo: 1001574-53.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001574-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - CPF: 029.929.404-88 (ADVOGADO), RENOVO MOTORS LTDA - CNPJ: 42.111.920/0001-27 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDEPENDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 151 DO CTN. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, em ação de sustação de protesto cumulada com declaratória de direito, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão dos efeitos do protesto de Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 119.273,75. A agravante sustenta a desnecessidade de depósito integral para suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a ausência de notificação válida do encerramento dos processos administrativos fiscais, ao passo que o Estado comprova a regular intimação da contribuinte e a inadmissão das impugnações por descumprimento de exigência formal prevista no RICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, à luz do art. 489, §1º, I e IV, do CPC; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto da CDA, especialmente diante da alegação de ausência de notificação válida no processo administrativo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada está adequadamente fundamentada, pois enfrenta a questão essencial relativa à ausência de probabilidade do direito, o que afasta a alegação de nulidade.

4. A tutela provisória para suspensão da exigibilidade do crédito tributário independe de depósito integral, mas permanece sujeita à comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC.

5. Os documentos apresentados pelo Estado indicam a regular notificação da contribuinte no processo administrativo, o que, em cognição sumária, preserva a presunção de legitimidade do crédito inscrito.

6. A ausência de prova robusta capaz de infirmar a regularidade do procedimento administrativo impede o reconhecimento da probabilidade do direito, inviabilizando a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II, III e V; CPC, arts. 300 e 489, §1º, I e IV; Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 17, VII, VIII, XIV e XV, e 47-E; RICMS/MT, art. 1.028, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.809.674/MG; TJMT, N.U 1030920-91.2024.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025; TJMT, N.U 1043682-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos da Ação de Sustação de Protesto cumulada com Declaratória de Direito n. 1108414-95.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar voltado à suspensão dos efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa n. 2025490824, no valor de R$ 119.273,75, lavrado perante o 4º Tabelionato de Notas e Protestos de Cuiabá.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito, consignando que "
as razões apresentadas não encontram respaldo probatório suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo tributário
" (Id 216586550).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão merece reforma, porquanto a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não se condiciona necessariamente ao depósito integral do valor discutido, sendo possível a concessão de tutela de urgência quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Alega que o crédito tributário não se encontra definitivamente constituído, haja vista a ausência de notificação válida acerca do encerramento dos processos administrativos fiscais instaurados contra os autos de infração que deram origem à inscrição em dívida ativa.

Afirma, ainda, que o protesto configura medida coercitiva indevida e que sua manutenção acarreta prejuízos relevantes à atividade empresarial, tais como restrição ao crédito e impossibilidade de contratação com o poder público, razão pela qual requer a concessão de tutela antecipada recursal para sustar imediatamente os efeitos do protesto impugnado (Id 341469871).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso impugna os argumentos da agravante, demonstrando que houve regular notificação da contribuinte em todas as fases do processo administrativo. Apresenta documentação comprobatória de que a agravante foi devidamente intimada para apresentar declaração de inexistência de ação judicial proposta para discutir a matéria objeto do lançamento, conforme exigência do artigo 980, parágrafo 7º, inciso VIII, do RICMS.

Sustenta que a ausência de apresentação do documento exigido ensejou a inadmissão dos processos administrativos, conforme notificações enviadas e não atendidas pela contribuinte.

Afirma que as autuações fiscais decorrem de infrações devidamente comprovadas, consistentes na ausência de recolhimento do ICMS e na falta de apresentação de documentos fiscais em posto de fiscalização, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (Id 354665365 e Id 354665383).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar – Ausência de fundamentação

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cumpre ressaltar que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve se limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

I - Preliminar: Da alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação

Preliminarmente, a agravante requer o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, ao argumento de que teria havido violação ao artigo 489, parágrafo 1º, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o juízo de origem teria se limitado a indicar dispositivo legal sem demonstrar sua pertinência com a controvérsia, além de não ter enfrentado todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente quanto às hipóteses de suspensão da exigibilidade previstas nos incisos III e V do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Sem razão, contudo.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado de primeiro grau analisado os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, concluindo pela ausência de probabilidade do direito e pela insuficiência dos elementos probatórios apresentados para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo tributário.

O fato de o juízo não ter examinado especificamente cada uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional não configura ausência de fundamentação, uma vez que a análise de uma das hipóteses já se mostrou suficiente para o indeferimento do pedido liminar. Não se exige que o magistrado rebata, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas sim que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos.

No caso dos autos, a decisão agravada enfrentou a questão central da controvérsia, qual seja, a ausência de probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, o que se mostra suficiente para afastar a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Mérito

II - Da independência das hipóteses do art. 151 do CTN e da desnecessidade de depósito integral

A agravante sustenta que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do artigo 151 do Código Tributário Nacional são independentes entre si, de modo que a concessão de tutela antecipada (inciso V) não exigiria a realização de depósito integral em dinheiro (inciso II). Invoca, para tanto, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp n. 1.809.674/MG, segundo o qual:

As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a independência entre as hipóteses de suspensão da exigibilidade previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, de modo que a concessão de tutela antecipada com fundamento no inciso V não está condicionada à realização de depósito integral previsto no inciso II.

Contudo, tal circunstância não afasta a necessidade de demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em outras palavras, ainda que se reconheça a independência entre as hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional, a concessão da tutela antecipada recursal exige a demonstração, em juízo de cognição sumária, de que a parte possui direito plausível e de que a demora na prestação jurisdicional poderá causar-lhe dano grave ou de difícil reparação.

No caso dos autos, conforme será demonstrado adiante, não se verifica a probabilidade do direito alegada pela agravante, o que, por si só, inviabiliza a concessão da tutela de urgência pretendida, independentemente da discussão acerca da necessidade ou não de depósito integral.

III - Da ausência de probabilidade do direito

A agravante fundamenta seu pedido na alegação de que não teria sido validamente notificada no curso do processo administrativo fiscal, circunstância que, segundo sustenta, comprometeria a própria constituição definitiva do crédito tributário e manteria suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Sem razão, contudo.

De início, cumpre registrar que a documentação apresentada pelo Estado agravado nas contrarrazões traz elementos que fragilizam a tese sustentada pela agravante

Conforme se extrai da Informação n. 393/2025 emitida pela Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da SEFAZ-MT, a agravante foi notificada para apresentar declaração de inexistência de ação judicial proposta para discutir a matéria objeto do lançamento cuja revisão se requer, em cumprimento ao disposto no artigo 1.028, parágrafo 4º, do RICMS (Id 354665384).

A notificação foi expedida em 28.1.2025, estabelecendo prazo até 24.2.2025 para cumprimento da exigência, conforme documentos de Id 354665385, Id 354665386, Id 354665389 e Id 354665390. A contribuinte não apresentou o documento solicitado, o que ensejou a inadmissão dos processos administrativos n. 51353777/2025, 51353783/2025, 51353788/2025 e 51353798/2025, conforme Termos de Não Recepção de Processo lavrados em 25.2.2025 e 26.2.2025.

Ademais, o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 175032/54/28/2025 foi enviado à agravante, intimando-a para recolher, no prazo de trinta dias contados da data de sua ciência, o valor total do crédito tributário ou requerer seu parcelamento. A ciência da contribuinte ocorreu mediante publicação no Diário Oficial do Estado n. 28.982, página 15, em 6.5.2025 (Id 354665384).

Verifica-se, portanto, que a alegação de ausência de notificação encontra óbice nos elementos trazidos aos autos pelo Estado. A documentação apresentada indica que a agravante teve ciência de atos praticados no âmbito do processo administrativo, o que coloca em dúvida a tese de completa ausência de notificação.

A decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, consignou com acerto que "
as razões apresentadas não encontram respaldo probatório suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo tributário
" (Id 216586550). De fato, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a ausência de notificação válida resulta em nulidade absoluta da constituição do crédito tributário, por inobservância das garantias do devido processo legal. Contudo, tal entendimento pressupõe a efetiva ausência de comunicação ao contribuinte, situação que não se configura de forma clara no presente caso.

Neste sentido, já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

A ausência de notificação válida resulta em nulidade absoluta da constituição do crédito tributário, por inobservância das garantias do devido processo legal, o que contamina também a CDA correspondente, conforme entendimento desta Corte. (N.U 1030920-91.2024.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2.12.2025).

No caso dos autos, diferentemente do precedente citado, há elementos que indicam a existência de notificação, inclusive mediante publicação em Diário Oficial. A circunstância de não ter atendido às exigências formuladas não pode ser confundida com ausência de notificação.

Nesse sentido:

5. A alegação de nulidade por ausência de notificação válida, em cognição sumária, não se mostra suficientemente demonstrada para afastar a presunção de legitimidade da CDA, exigindo dilação probatória incompatível com a tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "A suspensão da exigibilidade de crédito não tributário já executado exige depósito integral e em dinheiro, não sendo suficiente a mera impugnação judicial do débito para impedir sua cobrança."
(N.U 1043682-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.3.2026).

Ademais, as infrações que deram origem aos Termos de Apreensão e Depósito estão fundamentadas nos autos. Conforme demonstrado nas contrarrazões, as autuações decorrem de condutas tipificadas nos artigos 17, incisos VII, VIII, XIV e XV, da Lei Estadual n. 7.098/1998, com as penalidades previstas no artigo 47-E da mesma lei (Id 354665383).

As questões relativas ao mérito das autuações, incluindo a alegação de que o ICMS teria sido recolhido antecipadamente por substituição tributária, foram objeto de análise no processo administrativo, que resultou na inadmissão das impugnações por ausência de cumprimento das exigências legais.

Diante do exposto, as demais questões arguidas pela agravante restaram prejudicadas, porquanto a comprovação da existência de notificação válida no processo administrativo é, por si só, suficiente para desfazer a probabilidade do direito alegada, constituindo óbice intransponível à concessão da tutela de urgência pretendida.

A análise das demais teses defensivas demandaria necessariamente o exame aprofundado do mérito das autuações fiscais, o que se mostra incompatível com a natureza e a finalidade da tutela de urgência, cuja concessão pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado.

Ademais, tais questões foram objeto de apreciação no âmbito administrativo, tendo sido inadmitidas as impugnações apresentadas pela agravante justamente em razão do descumprimento de exigência formal prevista na legislação de regência. Assim, eventual incursão no mérito dessas controvérsias, nesta fase processual, configuraria indevida supressão de instância e violação ao princípio da ampla defesa, na medida em que a própria contribuinte não observou o procedimento administrativo estabelecido para a discussão dos lançamentos tributários.

Por tais razões, e considerando que a ausência de probabilidade do direito constitui fundamento autônomo para o indeferimento da tutela de urgência, as demais alegações apresentadas pela agravante restam prejudicadas, devendo ser objeto de análise no momento oportuno, quando do julgamento do mérito da ação originária, ocasião em que será possível a produção de prova ampla e o contraditório pleno sobre todas as questões suscitadas.

Desse modo, não se verifica, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegada pela agravante, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência pretendida, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026